Tribunal: STF
Processo: ARE 1420666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENAS - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DANATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS -INADMISSIBILIDADE – A LEI Nº 13.964/19 APENAS REVOGOU O DISPOSITIVO QUE DISCIPLINAVA OLAPSO TEMPORAL PARA FINS PROGRESSÃO. A lei infraconstitucional ainda prevê o tráfico de drogas comodelito equiparado a hediondo, existindo tão-somente a revogação do parágrafo que determinava as frações para fins de progressão, agora previstas na Lei de Execução Penal.



    RECURSO NÃO PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) ao contrário do deduzido pela Defesa, a leiinfraconstitucional ainda prevê o tráfico de drogas como delito equiparado ahediondo, existindo tão-somente a revogação do parágrafo que determinava asfrações para fins de progressão, agora, previstas na Lei de Execução Penal.



    De fato, o artigo 112, § 5º, da Lei de Execução Penal,alterado pelo “Pacote Anticrime”, dispõe que, “Não se considera hediondo ouequiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4ºdo art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”, restando claro que a novellegislação, ao estabelecer que o tráfico na modalidade “privilegiada” não seequipada a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráficoprevisto no caput, à evidência, preserva sua natureza equiparada à hedionda.



    Resta claro que, se o legislador não pretendesseconsiderar a equiparação a crimes hediondos para fins de progressão de regime,desnecessário seria reservar um parágrafo para especificar hipótese de tráfico dedrogas a ser tratada como delito comum (repita-se, apenas a privilegiada).



    Nesse contexto, é evidente que a nova lei tratou o crimede tráfico de drogas como equiparado a hediondo, com exceção expressa notocante à forma privilegiada da conduta (§ 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente